Tribunal: TJDFT
Processo: 0719519-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LEILÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Preliminarmente, suscita a recorrente sua ilegitimidade passiva. Alega que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, porquanto não fornece produtos ou serviços, mas atua como mera mandatária do proprietário do bem. Afirma que a responsabilidade pela entrega da documentação é exclusiva da comitente vendedora, nos termos da cláusula 11.2 dos Termos e Condições Gerais de Venda. Aduz que a situação não enseja violação a direitos da personalidade e requer, subsidiariamente, a redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a existência de relação de consumo e, em caso positivo, verificar se houve falha na prestação dos serviços capaz de violar direitos da personalidade do autor.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.234.972/RJ), se o proprietário do bem leiloado é fornecedor de produtos ou serviços e o adquirente um consumidor, a relação jurídica é de consumo e o leiloeiro responde por vícios na prestação dos serviços, como aqueles decorrentes da entrega de documentos de veículos arrematados.
6. No caso, o veículo era de propriedade da empresa Porto Seguro, inequívoca prestadora de serviços, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade da ré pela entrega dos documentos, ressalvado o direito de regresso. Ressalte-se que a propriedade do veículo advém da atividade exercida pela empresa, sendo irrelevante o fato de a venda de veículos não constar como seu objeto principal.
7. É certo que o atraso de dez meses na entrega da documentação ocasionou a restrição indevida do patrimônio do autor, que não pode usufruir dos direitos inerentes à propriedade do bem. A situação vivenciada, portanto, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e autoriza indenização por danos morais
8. Não prospera a pretensão da parte de redução do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
9. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos Relevantes: CC, art. 944.
Jurisprudência Relevante: REsp n. 1.234.972/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015.